Tribunal: STF
Processo: ACO 515
Classe: ACO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-04
Data de publicação: 2002-09-04

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO
DECLARATÓRIA ENVOLVENDO O BANCO CENTRAL DO BRASIL E O DISTRITO
FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AMEAÇA DE
CONFLITO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ART. 102,
I, F, CF.
                    Sendo a imunidade recíproca uma forma de
manifestação do princípio federativo, possui o conflito em
questão estreita ligação com o pacto da Federação, hipótese em
que esta Corte tem reconhecido, excepcionalmente, sua
competência originária, no exercício outorgado pelo art. 102,
I, f da CF. Precedentes: ACORQO nº 477, Rel. Min. Moreira Alves
e ACORQO nº 593, Rel. Min. Néri da Silveira.
                    Questão de ordem que se resolve firmando a
competência desta Corte para o julgamento da causa.